Tribunal: TJPA
Processo: 0848481-32.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-01-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0848481-32.2021.8.14.0301

APELANTE: BERNARDINO CORREA DA CRUZ

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0848481-32.2021.8.14.0301

APELANTE: BERNARDINO CORREA DA CRUZ

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: CREFISA AS CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

ADVOGADO: LAZARO JOSE GOMES JUNIOR

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DESCONTO PREVIDENCIÁRIO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA -
DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INDENIZAÇÃO CONCEDIDA NO IMPORTE DE R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS). RECURSO A QUE SE DÁ OARCIAL PARCIAL PROVIMENTO.

I – CASO EM EXAME:

APELAÇÃO CÍVEL interposta por BERNARDINO CORREA DA CRUZ em face da sentença de Id. Num. 14628142 - Pág. 13 que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela parte autora em face de CREFISA S.A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS. Alega o recorrente ser lícita a integralidade do pedido da indenização de danos morais nos termos da exordial, pelo que requer a reforma da sentença para também além de condenar a apelada ao valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2.
A
question juris
nesta instância revisora consiste em verificar se cabível a condenação em indenização por danos morais no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

III – RAZÕES DE DECIDIR

3
.
A reparação proveniente de dano moral, a qual decorre de ato ilícito, é uma forma de compensar danos causados e não poderá ser usado como fonte de enriquecimento, devendo obedecer aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observados, o caráter punitivo e reparatório.

4. Ponderadas as circunstâncias do caso, em especial a extensão e gravidade da lesão causada, o porte econômico das partes, o grau de culpa do fornecedor e o caráter punitivo, social e compensatório que a indenização deve alcançar, a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

IV – DISPOSITIVO

5. Recurso a que se dá parcial provimento, para arbitrar a indenização por dano moral no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0848481-32.2021.8.14.0301

APELANTE: BERNARDINO CORREA DA CRUZ

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: CREFISA AS CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

ADVOGADO: LAZARO JOSE GOMES JUNIOR

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
BERNARDINO CORREA DA CRUZ
em face da sentença de Id. Num. 14628142 - Pág. 13 que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela parte autora em face de
CREFISA S.A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.

“Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, julgo procedente em parte os pedidos formulados na inicial, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, de determinando a revisão dos contratos objeto dos autos, limitando os juros remuneratórios à taxa média do mercado, ou seja, 6,5% ao mês, mantendo-se os demais encargos previstos no contrato firmado entre as partes.

Determino, ainda, que recalculado o contrato de acordo com os parâmetros estabelecidos neste
decisum
, em cumprimento de sentença, restando, ao final, saldo positivo em favor da parte

autora, ocorra a restituição do indébito, na forma simples, com juros simples de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC, incidentes a partir da data do pagamento indevido ou ser compensado com eventuais débitos do demandante.

Julgo improcedente o pedido de indenização por danos morais. (...)”

Alega o recorrente ser lícita a integralidade do pedido da indenização de danos morais nos termos da exordial, pelo que requer a reforma da sentença para também além de condenar a apelada ao valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais.

Contrarrazões de Id. 14628161 - Pág. 1.

Recurso recebido em seu duplo efeito, conforme decisão de Id. Num. 19591547 - Pág. 1.

É o relatório.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise das razões recursais.

A
question juris
nesta instância revisora consiste em verificar se cabível a condenação em indenização por danos morais no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Em relação ao dano moral, entendo que restou configurado, uma vez que é latente que o consumidor teve a perda de sua tranquilidade em razão do desfalque no seu orçamento gerado por um problema que não deu causa e nem sequer sabia da existência, o que enseja a sua reparação.

Nesse contexto, a indenização por dano moral deve observar o caráter punitivo-pedagógico do Direito, ressaltando que as práticas adotadas para punição, visam fortalecer pontos como a prudência, o respeito e o zelo, por parte do ofensor, uma vez que se baseia nos princípios da dignidade humana e na garantia dos direitos fundamentais. Além disso, objetiva combater a impunidade, haja vista que expõe ao corpo social todo o fato ocorrido e as medidas tomadas.

Sobre o cabimento dos danos morais, em contrato sem a devida comprovação, colaciono os seguintes julgados:

“DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. COBRANÇA INDEVIDA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA. CONTRATO NULO. DANO MORAL CARACTERIZADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DAS PARCELAS COBRADAS INDEVIDAMENTE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO A QUE NEGA PROVIMENTO. 1. É nulo o contrato avençado quando a assinatura aposta não é da parte contratante, verificado através de simples análise ocular.
2. Caracteriza-se o dano moral diante da cobrança indevida de valores referente a contrato de empréstimo consignado não firmado
. 3. Devolução dos valores cobrados indevidamente em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC que trata da repetição de indébito, em virtude da ausência de comprovação por parte do fornecedor de engano justificável. 4. Decisão mantida. Recurso a que se nega provimento.” (TJ-PE - AGV: 3451609 PE , Relator: José Fernandes, Data de Julgamento: 25/02/2015, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 10/03/2015).

“APELAÇÃO CÍVEL n.º 0038090-46.2015.8.14.0015 ORIGEM: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS APELANTE: BANCO BRADESCO S/A ADVOGADO(A): RUBENS GASPAR SERRA – OAB/SP 119.859 ADVOGADO(A): FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES – OAB/MG 76.696 APELADO: OLINDA CAMPOS DOS SANTOS ADVOGADO(A): ALINE TAKASHIMA – OAB/PA 15.740-A RELATORA: Desa. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
IDOSO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. BENEFÍCIO DE BENEFÍCIO. DESCONHECIMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO APRESENTAÇÃO DO CONTRATO. FRAUDE. DESCONTO INDEVIDO. VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SEGURANÇA DO SISTEMA BANCÁRIO. PROTEÇÃO AO IDOSO. VULNERABILIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA. DANO MATERIAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO MANTIDA. DANO MORAL IN RE IPSA.
QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO. SÚMULA 54 DO STJ. EVENTO DANOSO. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.” (4907216, 4907216, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-04-12, Publicado em 2021-04-13)

Também cabe assinalar que a indenização deve observar aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, e ser arbitrada com moderação, a fim de evitar o enriquecimento sem causa.

Destaco, também, que no Direito Brasileiro predomina o critério do arbitramento pelo juiz, pelo qual este se vale de um juízo discricionário a fim de estabelecer o valor indenizatório. Em outras palavras, não existindo um critério objetivo e matemático para tanto, cabe, então, ao magistrado, a peculiar tarefa de, a depender das circunstâncias de cada caso, decidir qual a justa e razoável recompensa pelo dano moral sofrido.

Dos autos, é possível vislumbrar a negligência em que incorreu o banco quando promoveu descontos do benefício da autora, sem a comprovação de utilização dos valores, acarretando-lhe, assim, considerável prejuízo emocional e desconforto.

Portanto, não se pode alçar à categoria de mero aborrecimento o fato de uma pessoa deixar de receber, por meses seguidos, os valores integrais de seu benefício, situação que, por si só, traduz-se em prática atentatória aos atributos de sua personalidade, capaz de ensejar-lhe alterações psíquicas ou prejuízos às esferas social e afetiva de seu patrimônio moral.

No que tange ao
quantum
indenizatório, cumpre observar que a reparação do dano moral significa uma forma de compensação e nunca de reposição valorativa de uma perda, e deve ser fixada segundo o prudente arbítrio do julgador, sempre com moderação, observando-se as peculiaridades do caso concreto e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo que o valor não seja tão elevado que se constitua em fonte de enriquecimento sem causa, tampouco insignificante a ponto de não atender ao seu caráter punitivo.

Nesse sentido, necessário se faz mencionar o entendimento de MARIA HELENA DINIZ, que assevera:

"Na reparação do dano moral, o magistrado deverá apelar para o que lhe parecer equitativo ou justo, agindo sempre com um prudente arbítrio, ouvindo as razões das partes, verificando os elementos probatórios, fixando moderadamente uma indenização. O valor do dano moral deve ser estabelecido com base em parâmetros razoáveis, não podendo ensejar uma fonte de enriquecimento nem mesmo ser irrisório ou simbólico. A reparação deve ser justa e digna. Portanto, ao fixar o quantum da indenização, o juiz não procederá a seu bel prazer, mas como um homem de responsabilidade, examinando as circunstâncias de cada caso, decidindo com fundamento e moderação." (Revista Jurídica Consulex, 3, de 31/03/97).

Não só, ao considerar a capacidade danosa que as repercussões e reproduções deste caso possam ter no meio social da vítima, observando sempre as condições pessoais dos ofensores e do ofendido, mormente à situação econômico-financeira, especialmente do agente do dano, tenho que a indenização deve ser fixada em valor condizente com a compensação do dano moral causado a apelante.

Não se pode esquecer e desconsiderar, neste aspecto, que foi responsabilizada pela indenização uma instituição financeira, cujos ganhos invulgares e descomunais são de geral e notório conhecimento.

Do mesmo modo, a presente ação não pode ser fonte de enriquecimento ilícito, logo sua fixação deve ser realizada de maneira consentânea, visando efetivamente compensar o lesado pelo vilipendio ao seu patrimônio jurídico imaterial, todavia sem excessos. A baliza para tanto, a toda evidência, será o caso em concreto, à luz do princípio da razoabilidade, considerando a dimensão da lesão.

Deve-se perquirir pela satisfação do binômio prevenção/compensação de modo a, simultaneamente, incutir no agente do ato lição propedêutica, desestimulando a repetição de ações similares, e propiciar compensação ao lesado:

"Até porque a indenização por dano moral tem natureza compensatória, não servindo para, efetivamente, reparar o prejuízo sofrido (afinal, aquele dano não tem preço). E exige-se equilíbrio no arbitramento do valor indenizatório: não pode ser leve a ponto de não servir de desestímulo ao lesante, nem robusta de modo a propiciar o enriquecimento sem causa da vítima". (Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald, Curso de Direito Civil 1, parte geral e LINDB, 13ª edição, 2015. Editora Atlas, p.223)

Nesse sentido é a jurisprudência pátria:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVASÃO DA PISTA DE ROLAMENTO DE SENTIDO CONTRÁRIO - ÔNUS PROBATÓRIO - DANOS MORAIS - ÓBITO- DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - JUROS - MARCO - DANOS MATERIAIS - PENSÃO - FAMÍLIA DE BAIXA RENDA - CONTRIBUIÇÃO PARA ENCONOMIA FAMILIAR

(...)

3.Compete ao julgador, estipular eqüitativamente o quantum da indenização por dano moral, segundo o seu prudente arbítrio, analisando as circunstâncias do caso concreto e obedecendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

(...) (TJMG - Apelação Cível 1.0518.10.014697-7/001, Relator(a): Des.(a) Alberto Diniz Junior, 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/01/2017, publicação da súmula em 31/01/2017)

Julgo que ponderadas as circunstâncias do caso, em especial a extensão e gravidade da lesão causada, o porte econômico das partes, o grau de culpa do fornecedor e o caráter punitivo, social e compensatório que a indenização deve alcançar, a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) se mostra em consonância com os ditames da proporcionalidade e razoabilidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação para arbitrar a indenização por dano moral no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 28/01/2025